Tribunal: TJDFT
Processo: 0756549-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756549-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EMILENY PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Emileny Pereira da Silva, OAB/DF 58.367, em favor de Wesley da Silva Oliveira, preso em flagrante em 16.12.2025 e prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 18.12.2025 (ID 79830760). Alega haver vício na prisão por se fundar em provas ilícitas e frágeis devido à existência de violência policial, abuso de autoridade e sucessivas ilegalidades. Narra que, durante a prisão na loja de conveniência, o paciente sofreu agressão física (tapa no rosto) e ameaças reiteradas para que confessasse o que afirmou desconhecer. Informa que o aparelho celular foi apreendido e acessado ilegalmente, sem autorização judicial, sendo inclusive utilizado por policiais civis para responder mensagens privadas, dialogar com sua esposa e marcar encontro, violando frontalmente o sigilo das comunicações. Descreve que, enquanto o paciente já se encontrava na custódia, mesmo sem qualquer item ilícito encontrado na revista pessoal, policiais civis invadiram sua residência, sem mandado judicial, sem consentimento, sem testemunhas e sem qualquer situação concreta de flagrante, ocasião em que supostamente foram encontradas drogas no interior do imóvel. Destaca a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a conversão do flagrante em preventiva não tem o condão de convalidar irregularidades ocorridas no momento da prisão. Ressalta o Tema 280 do STF, que prevê que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões e devidamente justificadas posteriormente por indicar a existência de situação de flagrante delito. A respeito do alegado acesso ilegal do aparelho celular, sustenta se tratar de prova ilícita, além de configurar violação ao art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal e abuso extremo por terem os policiais interagido ativamente com terceiros. Aduz que o paciente não ostenta nenhuma das hipóteses descritas no art. 312 do Código de Processo Penal que pudesse inviabilizar o pedido de liberdade, havendo pertinência da substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária para tratamento químico. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que seja garantido ao paciente a oportunidade de aguardar o curso da ação penal em liberdade, considerando que a manutenção do encarceramento prejudicará o tratamento psiquiátrico. Se for acolhido esse entendimento, pugna pela concessão de quaisquer das medidas do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), como a tornozeleira eletrônica ou a restrição de aproximação. É o relatório. Decido. A atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância está regulamentada pelo Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, no qual há o rol das hipóteses de cabimento. Confira-se o teor do art. 3o do mencionado normativo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por sua vez, o § 1o do referido artigo preconiza: “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense.” O caso ora em apreciação consiste em prisão em flagrante convertida em preventiva, e, por se tratar de restrição à liberdade, a urgência está constatada. Na ata de custódia (ID 260532832) consta que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com os seguintes fundamentos: Em relação a WESLEY, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida relevante quantidade de drogas (mais de 200 gramas de maconha) e balança de precisão. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (...) O autuado WESLEY, ainda, é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (duas condenações). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (negrito no original) Nas oitivas audiovisuais de IDs 260334465 e 260334463 dos autos de referência, os policiais civis, na condição de testemunhas, informam que fizeram operação, em virtude da existência de duas denúncias a respeito da existência de traficância, com divisão de tarefas, nas proximidades da distribuidora de bebidas “Tô Legal” na Quadra 20 do Paranoá/DF, motivo pelo qual montaram equipes de abordagem e, posteriormente, seguiram a busca nas residências das pessoas envolvidas: o paciente Wesley, que, ainda nas proximidades da distribuidora, guardava o dinheiro, e o comparsa Pedro, que estava com as porções de maconha. Relataram, também, a abordagem de dois usuários que confirmaram a aquisição de porções de maconha de Wesley e Pedro. Descreveram ter encontrado, na casa do paciente, R$ 130,00 (cento e trinta reais), porção maior de maconha, balança de precisão e três aparelhos celulares, conforme consta do auto de apresentação e apreensão n. 741/2025-6aDP (ID 260335245 dos autos de referência). Na folha de antecedentes criminais do paciente (ID 260343591 dos autos de referência), constam 06 (seis) incidências: art. 14 da Lei 10.826/03 (4.11.2009); art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (23.6.2010); art. 157, § 2o, II, CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (5.12.2010); art. 121, § 2o, II, CP (2011); art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (22.7.2013) e art. 33 da Lei 11.343/06 (15.2.2025). Extrai-se do documento que o paciente estava preso em regime fechado por unificação das penas em razão da decisão de 29.9.2016 e se encontrava em prisão domiciliar por força de decisão em 11.9.2024, havendo uma fuga anterior registrada no dia 14.6.2015. No laudo de exame de corpo de delito (ID 260343591 dos autos de referência), a conclusão foi de ausência de lesões recentes. Após audiência de custódia, o comparsa Pedro encontra-se solto por falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, nos termos do pacote anticrime em vigor. Ao examinar o argumento da existência de prisão fundada em provas ilícitas e frágeis, devido à suposta existência de violência policial, abuso de autoridade e sucessivas ilegalidades, verifica-se, no vídeo da abordagem policial juntado pela impetrante (ID 79830761), que as circunstâncias da prisão foram de calmaria, sem resistência e qualquer violência policial, corroborada pela conclusão da falta de lesões recentes no laudo de exame de corpo de delito do paciente. Em relação ao aparelho celular, não foi demonstrada a utilização indevida, pois a filmagem e os prints de tela não fazem referência à data dos fatos, sendo, ainda totalmente descabido o argumento de marcação de encontro com a esposa do paciente, uma vez que não se observa tais tratativas. Quanto à entrada na residência do paciente, tem-se que a permissão para tanto está, prima facie, justificada nas fundadas razões que indicavam a ocorrência, dentro da casa, de situação de flagrante delito, corroborada pela apreensão dos objetos compatíveis com o tráfico de drogas. Assim, não ficou demonstrada nenhuma ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez inexistentes elementos novos que pudessem alterar a constatação da participação do paciente no crime de tráfico de drogas, que foi, inclusive, registrado por imagens captadas por câmera policial (IDs 260335249 e 260335248 dos autos de referência). Com efeito, do exame dos autos não emerge flagrante ilegalidade da prisão nem abuso de poder a justificar a expedição de alvará de soltura. Destarte, a segregação do paciente, ante ao contexto da prisão, objetiva assegurar a garantia da ordem pública, havendo indícios da materialidade delitiva e da autoria. Ademais, a pena em abstrato é superior a 4 (quatro) anos. Presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, CPP. Por essas razões, nesta análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, não verifico, de plano, nenhuma ilegalidade a autorizar a concessão de liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Ultimadas as providências, observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Jesuino Rissato, a quem cumprimento de modo cordial. BRASÍLIA/DF, data e hora de assinatura. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista